Tribunal: TJDFT
Processo: 0712811-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0712811-13.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA AGRAVADO: EDNA MARIA ALVES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA, contra decisão na ação de obrigação de fazer no 0703021-72.2022.8.07.0010, ajuizada por EDNA MARIA ALVES DE OLIVEIRA. A decisão proferida deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a ré autorize a internação da autora em UTI, a realização dos tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária (ID121447343): “Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência proposta por EDNA MARIA ALVES DE OLIVEIRA (CPF: 345.143.761-91), objetivando que a parte requerida SMILE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA - ME (CPF: 24.897.696/0001-69) proceda a sua internação em leito de UTI, para realização dos procedimentos que se fizerem necessários, inclusive cirúrgico, conforme solicitação médica. Aduz o seguinte: "A Requerente é beneficiária do Plano SMILE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE, na qualidade de titular, REDE PREMIUM PROMO DF, matrícula no 0083932100, adesão em 01/07/2020, estando adimplente com suas obrigações e faltando menos de 3 meses para cumprir o prazo de carência de 24 meses. Conforme relatórios médicos foi indicado pelo médico a internação da autora em leito de UTI, porém o plano de saúde negou o pedido de internação com a fundamentação de ainda estar no período de carência de 24 meses. O relatório médico relata que a paciente necessita de internação na UTI, uma vez que corre grande risco de sofrer um infarto agudo do miocárdio. O caráter deste atendimento é de URGÊNCIA. Contudo a despeito da urgência apresentada, o plano de saúde se nega à cobertura da internação, conforme relata no próprio relatório médico. A questão é que a autora não está recebendo o tratamento adequado, exclusivamente em virtude da recalcitrância do plano de saúde em negar a internação urgente, por motivo de carência de 24 meses." Eis o breve relatório. Passo a decidir. De início, tem-se que existe um vínculo consumerista entre o autor e a seguradora de saúde. Analisando-se os requisitos legais da antecipação de tutela (arts. 300 do NCPC), observa-se que o caso concreto se reveste da devida urgência, posto que, segundo a médica do autor, trata-se de necessidade de internação em leito de UTI. A recusa do plano de saúde em autorizar a disponibilização de INTERNAÇÃO EM UTI e tratamento do autor se fundamenta, ao que tudo indica, na eventual existência de carência para o plano contratado pela autora. Nesse sentido, aplica-se a hipótese o art. 35-C da Lei n.o 9.656/1998 pela documentação juntada, à medida que se evidenciam elementos claros sobre o risco do agravamento do quadro clínico do autor: Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; Ademais, há o requisito da reversibilidade (não incidindo na hipótese o art. 300, §4o, do NCPC), dado que, caso indeferido o pedido contido na inicial, em definitivo, a ré poderá cobrar da autora os valores gastos na internação. Portanto, resta configurada a hipótese de emergência, o que torna plausível, verossímil, o direito alegado pelo autor, subsidiando, então, a tutela antecipada nesse sentir. Outro não é o entendimento do TJDFT: PLANO DE SAÚDE. EXAME. COBERTURA. URGÊNCIA. RECUSA. CARÊNCIA. DANO MORAL. HONORÁRIOS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INTERESSE DE AGIR. 1 - O cumprimento da tutela antecipada não acarreta a perda superveniente do interesse de agir. A medida deve ser confirmada por provimento definitivo. 2 - Caracterizado estado de urgência, não pode o plano de saúde recusar custear realização de exame de que necessita o beneficiário, ao argumento de que não cumprido o prazo de carência (L. 9.656/98, art. 35-C). 3 - A recusa do plano de saúde em autorizar tratamento indicado por médico, como urgente, necessário e adequado ao segurado, no momento que, acometido de grave doença, ele mais necessita, causando-lhe dor e angústia, enseja indenização a título de danos morais. 4 - Valor de indenização por dano moral fixado prudente e moderadamente, que leva em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade e atende às condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, deve ser mantido. 5 - Condenatória a sentença, os honorários são arbitrados nos limites do § 3o, do art. 20, do CPC: mínimo de dez por cento e máximo de vinte por cento da condenação. 6 - Apelações não providas. (Acórdão n.759884, 20121310032495APC, Relator: JAIR SOARES, Revisor: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/02/2014, Publicado no DJE: 19/02/2014. Pág.: 149) Diante desse cenário, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que a Ré autorize a internação do autor em UTI, a realização dos tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais) que incidirá até o cumprimento da decisão judicial, nos termos do art. 537, §4o do CPC.” Em sua peça recursal, a agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, que seja revogada a decisão agravada. Alega ser necessário o cumprimento de carência contratual para a efetiva manutenção do contrato firmado entre agravada e operadora de plano de saúde. Diz que a estipulação de carência evita abusos por parte do contratante, visando a proteção do mercado financeiro da saúde suplementar, não excluindo, de modo algum, as várias proteções voltadas ao consumidor. Afirma que não discute a necessidade ou não da internação, mas sim que agiu de forma legal quanto à conduta de liberar as 12 primeiras horas de internação para observação e manutenção da saúde da agravada, obedecendo a legislação vigente, já que não possui obrigação de custear internações em período de carência contratual. Argumenta que a imputação constante de internações não cobertas pelo contrato certamente inviabilizaria a atividade empresarial das operadoras de plano de saúde, pois estão sendo obrigadas a custear despesas não inseridas no cálculo atuarial que ocasionou no valor da prestação mensal paga por seus beneficiários, o que provocará irreparável desequilíbrio financeiro. Salienta que, no caso, não houve negativa de realização de internação em leito UTI, o que houve foi a autorização das 12 primeiras horas para acompanhamento da paciente por se tratar de carência contratual. Esclarece que a agravada contratou o plano de saúde em 16/08/2020, iniciando a contagem do prazo para as carências, especialmente 24 meses para a carência de lesões ou doenças preexistentes. Sendo assim, para ter acesso à internação hospitalar em leito UTI e a realização de qualquer procedimento cirúrgico relacionado com a doença preexistente, a agravada teria que esperar até 16/08/2022. Discorre que não cometeu qualquer ilegalidade, uma vez que a negativa em liberar o procedimento decorre de doença preexistente, tendo ambas as partes ciência de todo o ocorrido em razão do resultado de um exame levado pela autora. Destaca que as primeiras 12 horas de atendimento em pronto socorro foram garantidas à beneficiária, nos termos do §1o, art. 3o, da Resolução do Conselho de Saúde Suplementar – CONSU no 13/1998. Defende a validade das cláusulas contratuais pactuadas. Sustenta que agiu em exercício regular de direito, não havendo que falar em responsabilidade civil (ID34702766). É o relatório. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e a agravante recolheu o preparo nos IDs 34702768/34702770. Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o art. 1.019, inciso I, do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Este não é o caso dos autos. O art. 12, V, “c”, da Lei no 9.656/98, determina a fixação do prazo máximo de vinte e quatro horas de carência para a cobertura dos casos de urgência e emergência. Dessa forma, nos casos graves de urgência e emergência é dever da operadora do seguro-saúde levar a efeito os procedimentos médicos prescritos, independentemente do período de carência. Vale ainda destacar o teor do art. 35-C da Lei no 9.658/98, que impõe a obrigatoriedade à cobertura para os casos de urgência e emergência: “Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizada em declaração do médico assistente; e II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional. Parágrafo único. A ANS fará publicar normas regulamentares para o disposto neste artigo, observados os termos de adaptação previstos no art. 35.” Aliás, a questão já foi objeto de amplo debate nesta Corte, prevalecendo o entendimento de que não pode ser exigido o cumprimento de período de carência superior a 24 horas, relativo a procedimentos médicos e/ou hospitalares, nos casos de urgência e emergência. Confira-se: “[...] 2.1. O autor demonstrou que necessitava de internação em UTI para monitorização contínua e suporte clínico, considerando apresentava sonolência decorrente da ingestão de medicações em quantidades desconhecidas. 3. Uma vez demonstrada a situação emergencial, é abusiva a recusa ao atendimento médico-hospitalar. 3.1. O período de carência não pode ser imposto como condição para o tratamento emergencial solicitado, na medida em que a cobertura do atendimento, nos casos que impliquem em risco de vida ou de lesões irreparáveis ao paciente, é obrigatória, nos termos do art. 35-C da Lei n.o 9.656/1998. 3.2. Precedente: "(...) Lídima a cláusula de carência estabelecida em contrato voluntariamente aceito por aquele que ingressa em plano de saúde, merecendo temperamento, todavia, a sua aplicação quando se revela circunstância excepcional, constituída por necessidade de tratamento de urgência decorrente de doença grave que, se não combatida a tempo, tornará inócuo o fim maior do pacto celebrado, qual seja, o de assegurar eficiente amparo à saúde e à vida".“[...] (REsp. no 466.667-SP, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, 4a Turma, DJe 17/12/2007). (07058679720198070000, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 22/07/2019) – g.n. “[...] 3. A operadora de Plano de Saúde, na modalidade autogestão, ainda que não se submeta às regras do direito do consumidor, é obrigada a custear a internação do paciente quando o tratamento for de caráter urgente, de acordo com o relatório médico, a despeito do prazo de carência previsto no contrato. Inteligência dos arts. 12, V, c e 35-C da Lei 9.656/98. Precedentes. 4. Recurso da ré conhecido e parcialmente provido.” (00117677020178070001, Relator: Cesar Loyola 2a Turma Cível, DJE: 25/07/2018) – g.n. “[...] 2 - É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos de urgência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente, nos termos do art. 35-C, II, da Lei n.o 9.656/98. 3 - Em se tratando de atendimento de urgência, que implica risco imediato de vida para o paciente, não se aplica o prazo geral de carência de 180 (cento e oitenta) dias estabelecido na alínea "b" do inciso V do artigo 12 da Lei n° 9.656/98, possuindo este diploma legal dispositivo específico para os casos de urgência, insculpido na alínea "c" do mesmo dispositivo legal. [...]” (00087284720178070007, Relator: Angelo Passareli, 5a Turma Cível, DJE: 07/08/2018) – g.n. Em conclusão, tem-se que as operadoras de planos privados de saúde não estão obrigadas a custear integralmente todo e qualquer atendimento médico prescrito a seus beneficiários durante o período de carência do contrato, mas tão somente aqueles previstos nas situações acima descritas (em casos de urgência ou de emergência). No caso, as partes firmaram contrato de plano de saúde, o qual teve início em 16/08/2020 (p. 6 do ID34702774). Ocorre que na data de 08/04/2022, ainda em período de carência, a requerente necessitou de atendimento emergencial e procurou o hospital conveniado Santa Marta Asa Norte, em razão de náuseas, cefaleia, dores torácicas esporádicas e dormência em MSE. Ao ser atendida, o médico que lhe assistiu elaborou relatório com a seguinte anotação: “indico internação hospitalar em leito de UTI” (IDs 121447318 e 121447320). A internação foi negada pelo plano de saúde, sob o argumento da existência de período de carência de 24 meses (ID121447319). Porém, o quadro clínico da agravada demandava intervenção médica de emergência e, neste contexto, aplicam-se à hipótese os arts. 12 e 35-C da Lei no 9.656/1998. Em situações semelhantes, o Superior Tribunal de Justiça tem orientado que o plano de saúde não pode restringir o tratamento médico as primeiras 12 horas do atendimento: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. PERÍODO DE CARÊNCIA. LEGALIDADE. SITUAÇÃO DE CARÊNCIA E EMERGÊNCIA. MITIGAÇÃO DO PRAZO DE CARÊNCIA. LIMITAÇÃO DO TEMPO DE INTERNAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, é lícita a cláusula contratual que prevê prazo de carência para utilização dos serviços prestados pelo plano de saúde, desde que não obste a cobertura do segurado em casos de emergência ou urgência, como na hipótese dos autos. Precedentes. [...] 3. Não prospera a pretensão da recorrente no sentido de limitar a cobertura de urgência e de emergência ao que foi despendido apenas nas primeiras doze horas de tratamento, tendo em vista o disposto na súmula 302 do STJ: ‘É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado’.” (AgInt no AREsp 1122995/SP, Relator: Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 14/11/2017) – g.n. Desta forma, a decisão agravada deve ser mantida neste instante processual. INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (1.019, II, CPC). Após, retornem os autos conclusos para elaboração de voto. Desembargador JOÃO EGMONT Relator